Tribunal: TCU
Processo: 005.702/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este ato de concessão inicial de aposentadoria exarado pela Universidade Federal da Bahia e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar legal , concedendo-lhe o registro, o ato de concessão de aposentadoria de Cristiana Alves de Souza da Silva Tuy (XXX.323.105-XX). 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal/Sefip que proceda à correção do fundamento legal do ato concessório da inativa no sistema e-Pessoal, para que conste o seguinte: APOS-55 - CF/1988, art. 40, § 1o, inciso I (Redação dada pela EC 41/2003), c/c a EC 70/2012 - proporcional - Aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição ocorrida após 31/12/2003 para quem ingressou no serviço público até 31/12/2003, cálculo com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Vigência: 31/12/2003 a 12/11/2019. 9.3. arquivar os presentes autos.